Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724111-89.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLEBER JUNIO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DALVA DA PENHA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CLEBER JUNIO DE SOUZA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, por inadmissível, porquanto a decisão monocrática agravada está fundamentada: na ausência da clara demonstração da repercussão geral do caso e nas vedações contidas na súmula 279 do STF. Vejamos: “(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares." (ARE 1144013 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/12/2018). De outro norte, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se.” Portanto, verifica-se que, no caso, não houve negativa com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Assim, incabível o agravo interno interposto (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). O art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). Assim, conforme verificado, a decisão (ID 28360749) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas hipóteses elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código Processual Civil, haja vista que em nenhum momento foi afirmado pela Presidência desta Turma Recursal que a matéria dos autos já tenha sido discutida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. A decisão denegatória do RE apontou apenas que a parte recorrente não conseguiu demonstrar claramente que a matéria versada em seu recurso apresentava repercussão geral, ou seja, não comprovou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro, in verbis: “Nem se diga, de outro lado, que se revelaria processualmente viável, neste caso, a conversão do ARE em agravo interno. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que, após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) Inaplicável, bem por isso, ao caso presente, o postulado da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), em razão de a hipótese destes autos evidenciar a ocorrência de manifesto erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.). Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).” Portanto, considerando a ausência de aplicação, na decisão recorrida, da sistemática da repercussão geral, imprescindível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 29032569. Ainda, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo autor/recorrido. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito